Tribunal: TJSP
Processo: 2169695-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios – Pleito de reforma da decisão – Cabimento em parte – Alegação de que o agravado utilizou para a atualização monetária e o cálculo do juros de mora índice superior ao fixado pela União Federal para a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios – Pleito de reforma da decisão – Cabimento em parte – Alegação de que o agravado utilizou para a atualização monetária e o cálculo do juros de mora índice superior ao fixado pela União Federal para a mesma finalidade, a Taxa SELIC – Necessidade de maior dilação probatória – Impossibilidade de apreciação, em sede de exceção de pré-executividade, de eventual abusividade, uma vez que incabível dilação probatória, nos termos da Súm. no 393, de 07/10/2.009, do STJ – Ausência de indicação dos dispositivos legais violados e aqueles que regulam a multa, a correção monetária e os juros de mora nos títulos executivos, o que afasta a certeza e exigibilidade destes, tornando-os inválidos – Necessidade de substituição das certidões da dívida ativa, sem extinção da execução – Impossibilidade de cobrança de "preço público" pela emissão de Guia de Lançamento Tributário, uma vez que esta é emitida em virtude de interesse exclusivo do agravado, para fins de arrecadação, não havendo anuência da agravante à cobrança do referido "preço público" – Não é possível a fixação de honorários advocatícios na hipótese de rejeição da exceção de pré-executividade – Decisão reformada em parte – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido em parte, para determinar ao Juízo "a quo" que oportunize ao agravado a substituição das CDAs, para correção dos vícios formais apontados, e para afastar a cobrança de "preço público" e de honorários advocatícios em desfavor da agravante.